Tribunal: TJSP
Processo: 2137938-08.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Hugo Crepaldi
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C.C. COBRANÇA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PRECLUSÃO – Juízo de Primeiro Grau que oportunizou prazo para manifestação das partes acerca dos esclarecimentos da contadoria judicial – Agravante que deixou prazo transcorrer "in albis" – Ademais, questões aventadas pelo agravantes que deveriam haver sido dirimidas em fase de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C.C. COBRANÇA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PRECLUSÃO – Juízo de Primeiro Grau que oportunizou prazo para manifestação das partes acerca dos esclarecimentos da contadoria judicial – Agravante que deixou prazo transcorrer "in albis" – Ademais, questões aventadas pelo agravantes que deveriam haver sido dirimidas em fase de conhecimento – Do que consta dos autos, a inclusão de fatura de consumo de água, IPTU e cotas condominiais foi determinada pelo dispositivo da r. sentença exequenda, tendo em vista que condenada o réu ao pagamento dos aluguéis acrescidos dos encargos locatícios – Negado provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2137938-08.2020.8.26.0000
1
Registro: 2020.0000563233
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2137938-08.2020.8.26.0000, da Comarca de Guarulhos, em que é agravante
MARIO MARCIO LOPES CANOBRE, é agravado ALEXSANDER ADRIANE
SANTOS DECARLI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO
CREPALDI (Presidente), CLAUDIO HAMILTON E CARMEN LUCIA DA SILVA.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
HUGO CREPALDI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2137938-08.2020.8.26.0000
2
Agravo de Instrumento no 2137938-08.2020.8.26.0000
Comarca: Guarulhos
Agravante: Mario Marcio Lopes Canobre
Agravado: Alexsander Adriane Santos Decarli
Voto no 25.112
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

AÇÃO
DE
DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C.C.
COBRANÇA
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

PRECLUSÃO
Juízo de Primeiro Grau que
oportunizou prazo para manifestação das partes
acerca dos esclarecimentos da contadoria judicial
Agravante que deixou prazo transcorrer “in
albis”
Ademais, questões aventadas pelo
agravantes que deveriam haver sido dirimidas em
fase de conhecimento Do que consta dos autos,
a inclusão de fatura de consumo de água, IPTU e
cotas
condominiais
foi
determinada
pelo
dispositivo da r. sentença exequenda, tendo em
vista que condenada o réu ao pagamento dos
aluguéis acrescidos dos encargos locatícios

Negado provimento.
Vistos.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
MARIO MARCIO LOPES CANOBRE, nos autos da ação de despejo por falta
de pagamento cumulada com cobrança em fase de cumprimento de sentença
lhe move ALEXSANDER ADRIANE SANTOS DECARLI, objetivando a reforma
da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de
Guarulhos, Dr. Ricardo Felicio Scaff, que homologou o cálculo elaborado pela
contadoria judicial, tornando líquida a execução da sentença pelo valor de R$
7.033,33, para outubro de 2019, mandando que o requerente se manifestasse
e, em seu silêncio, determinando que se aguarde o desfecho do leilão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2137938-08.2020.8.26.0000
3
Sustenta o agravante que a contadoria não afasta
a cobrança de uma conta de água de R$ 741,34 que o exequente insistiria em
cobrar, tampouco afasta dos cálculos os valores referentes ao condomínio,
nem teria se manifestado sobre estes, pois não haveria materialidade sobre o
valor cobrado. Alega também que deveria ser afastado dos cálculos os valores
referentes ao IPTU e nem teria se manifestado sobre, pois também não haveria
materialidade no valor cobrado. Requer, ao fim, reforma da r. decisão
agravada, homologando os cálculos apresentados pelo agravante, tendo em
vista que estariam corretos, de modo que deveria ser restituído ao agravante o
valor de R$ 4.280,96.
Recurso
tempestivo,
acompanhado
de
documentos.
O pedido de tutela antecipada foi indeferido.
Dispensadas as informações e a contraminuta, os
autos foram encaminhados à mesa.
É o relatório.
Compulsando os autos, verifico que às partes foi
oportunizado manifestar-se acerca dos esclarecimentos da contadoria judicial,
contudo, deixaram transcorrer in albis o prazo para tanto, conforme certidão de
fls. 244. Desse modo, não manifestando-se tempestivamente acerca dos
cálculos judiciais, não pode o agravante fazê-lo neste grau de jurisdição.
Acerca do tema, ensina Humberto Theodoro
Júnior:
“(...) decorre a preclusão do fato de ser o processo uma sucessão de atos
que devem ser ordenados por fases lógicas, a fim de que se obtenha a
prestação jurisdicional, com precisão e rapidez. Sem uma ordenação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2137938-08.2020.8.26.0000
4
temporal desses atos e sem um limite de tempo para que as partes os
pratiquem, o processo se transformaria numa rixa infindável”. (Curso de
Direito Processual Civil, 1o volume. 47a ed., Forense, 2007, p. 601).
Assim, tendo em vista a impossibilidade da
rediscussão das matérias preclusas, sob pena de inadmissível contramarcha
processual, o presente recurso deve ser improvido.
Não se olvide ainda que “a preclusão é instituto
fundamental para o bom desenvolvimento do processo, sendo uma das
principais técnicas para a estruturação do procedimento, e, pois, para a
delimitação das regras que compõem o formalismo processual. (...) De acordo
com o princípio da preclusão, o procedimento não deve ser interrompido ou
embaraçado (ou, ao menos, as interrupções e os embaraços devem ser
reduzidos ao mínimo inevitável). Deve-se caminhar sempre avante, de forma
ordenada e proba: não se admite o retorno para etapas processuais já
ultrapassadas;” (Fredie Didier Jr., In “Curso de Direito Processual Civil”, v. 1,
14a ed., Juspodivm, pp. 306/307).
Nesse sentido, ressalto ainda que as questões
suscitadas pelo agravante em sede recursal (inclusão de fatura de consumo
de água, cotas condominiais e IPTU) deveriam haver sido dirimidas em fase
de conhecimento. E, ao que consta dos autos, já foram resolvidas, uma vez
que o dispositivo da r. sentença exequenda é explícito ao condenar o
agravante ao pagamento dos alugueres acrescidos dos encargos locatícios
que os acompanham.
Pelo exposto, nego provimento ao recurso.
HUGO CREPALDI
Relator